Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. MENOR DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO APURADO. PENA BEM DOSADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 217-A do CP por manter relações sexuais com menor de 14 (quatorze) anos.
2. A materialidade e a autoria ficaram amplamente demonstradas pela palavra da vítima, que assume especial importância em crimes dessa natureza, corroborada pelas declarações das testemunhas e pela prova pericial. Nada há nos autos a indicar que as declarações tenham por fim falsear a verdade e imputar ao réu a prática de crimes que não cometeu, sendo certo que a negativa de autoria ficou isolada diante das provas coligidas.
3. De acordo com o enunciado 593 da Súmula de Jurisprudência do STJ, que diz: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.